Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-47.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008229-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (APELANTE), SARAH NOBREGA ABREU - CPF: 035.116.871-01 (ADVOGADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0251-60 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (APELADO), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0251-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO - CITAÇÃO POR HORA CERTA - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A certidão de ID no 85102485 - Pág. 1, emitida pelo Oficial de Justiça, em cumprimento ao despacho de ID no

85102483 - Pág. 1 (que determinou intimação para a Autora manifestar interesse no prosseguimento do feito), contém a informação de que não houve possibilidade de intimação pessoal da parte Autora “
por não a encontrar no endereço indicado”
, e não por ter ela mudado deste
De certo, é sólido o entendimento de que a extinção do feito por abandono da causa exige a prévia e efetiva notificação da parte interessada para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021